Tribunal: STF
Processo: ARE 1519090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações Criminais — Tortura — Recurso ministerial objetivando a majoração das penas - Tendo sido condenada a acusada Carla, nesta Sede, como incursa no art. 1º, parágrafo 2°, da Lei 9.455/97 (tortura imprópria], cabe aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), em razão do intenso sofrimento físico e mental imposto à vítima, bem como pelas consequências do crime - Penas-básicas impostas ao acusado Wilson que ficam mantidas no mínimo, porque a condição a condição de criança da vítima, como alegada pelo Ministério público como fundamento para o pedido de majoração, constitui-se como causa de aumento, que deve ser considerada na etapa adequada do cálculo dosimétrico e, a intensidade do sofrimento da vítima, integra o próprio tipo penal (inciso II, do art. 1º, da Lei 9.455/97) Penas impostas a ambos os acusados que devem majoradas na terceira fase do cálculo dosimétrico, na fração máxima de 1/3, em razão da tenra idade da vítima (3 anos), considerando-se que a condição de criança perdura até os 12 anos de idade (art. 2°, da Lei 8.069/90). Recuso parcialmente provido.



    Recurso da acusada Carla — Pretendida a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6°, do Código Penal) - Caso mantida a condenação pelo delito de tortura, requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1°, do Código Penal), com a diminuição máxima das penas, e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Palavras das testemunhas e documentos coligidos nos autos que se demonstraram valiosos e importantes na elucidação dos fatos - Arcabouço probatório que revelou omissão por parte da acusada tendo, que foi indispensável para a prática dos delitos — Conduta que se amolda ao art. 1°, parágrafo 2°, da Lei 9.455/97 (tortura imprópria) - Regime aberto que se afigura demasiadamente brando diante do crime praticado, sendo o semiaberto o mais adequado para os fins de sua prevenção e reprovação. Recurso parcialmente provido.



    Recurso do acusado Wilson — Pretendida a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de maus tratos (art. 136, do Código Penal) Caso mantida a condenação pelo delito de tortura, requer a redução das penas, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e o direito de apelar em liberdade - Palavras das testemunhas e documentos coligidos nos autos que se demonstraram valiosos e importantes na elucidação dos fatos - Não prospera o pleito de desclassificação para o delito de maus tratos, eis que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e psicológico, chegando a sofrer lesões de natureza grave (vide laudo de lesões corporais de fls. 60/61), não havendo de se falar em finalidade educativa, ensino, tratamento ou custódia, que constituem o dolo específico do delito menos grave (art. 136, do Código Penal) - Pleito de redução das penas prejudicado diante do parcial provimento do recurso ministerial - Regime inicial fechado que é incontornável, não só em razão da especial reprovabilidade concreta da conduta do acusado, mas, principaimente, pela previsão contida no parágrafo 7º do art. 1º da Lei 9.455/97 - Pedido de liberdade provisória que é contraproducente, na medida em que a MM a. Magistrada sentenciante já concedeu tal direito ao acusado. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente